Tribunal: STF
Processo: HC 101896
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA 
   REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR 
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
   DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
   CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A comprovação de excessiva 
   demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus 
   impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura 
   constrangimento ilegal, por descumprimento da norma 
   constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. 
   LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, 
   excepcionalmente, a concessão de habeas corpus.
2. Deferimento 
   do pedido, para determinar à autoridade impetrada que apresente o
   habeas corpus em Mesa na primeira sessão da Turma em que oficia 
   subsequente à comunicação da presente ordem (art. 664 do Código 
   de Processo Penal c/c art. 202 do Regimento Interno do Superior 
   Tribunal de Justiça).